Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, fora assinalado prazo para que a agravante fornecesse o atual endereço do agravado Samuel Rodrigues de Almeida[1], não localizado no endereço informado nos autos[2], de forma a ser viabilizada sua intimação, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por deficiência formal no aparelhamento do instrumento que o lastreia. A agravante, contudo, permanecera inerte[3], deixando, portanto, de atender o comando judicial que a exortara a indicar o endereço do agravado individualizado, de forma a viabilizar o exercício de sua defesa. Fica patente, assim, que, conquanto assegurada oportunidade à agravante para sanear a lacuna que macula o instrumento de forma a viabilizar o conhecimento do agravo que interpusera, permanecera inerte no cumprimento da determinação judicial, o que obsta seu conhecimento, notadamente porque, frise-se, não fornecera o atual endereço do agravado mencionado de forma a viabilizar sua intimação, demonstrando, inclusive, seu desinteresse na ultimação da análise do recurso. Destarte, não saneado o instrumento na forma apontada mediante seu aparelhamento com o endereço atual do agravado Samuel Rodrigues de Almeida de forma a viabilizar sua intimação, o inconformismo restara carente do pressuposto de admissibilidade, notadamente em razão do desinteresse na solução do recurso evidenciado em razão da inércia da agravante. O recurso, portanto, se tornara manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a agravante não regularizara o instrumento mediante seu aparelhamento com o endereço atualizado do agravado Samuel Rodrigues de Almeida de forma a viabilizar sua intimação, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso, o agravo que interpusera restara carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-se manifestamente inadmissível, razões porque, lastreado nos artigos 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, ambos do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64484318 (fl. 120). [2] - ID Num. 63937563 (fl. 117). [3] - ID Num. 65063056 (fl. 122).